Tribunal: TJMT
Processo: 1007444-21.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007444-21.2022.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE (S): DR. MAYKON PAULO FIRMINO DE JESUS
PACIENTE (S): OSMAR DE SOUSA FERREIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de OSMAR DE SOUSA FERREIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau 1009399-78.2022.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual – art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID 125283654).
O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço certo e exerce profissão lícita, além de ser pai de “dois filhos menores de idade que dependem financeiramente dele [...] e fazer tratamento de transtorno do pânico e borderline, em uso contínuo de medicamentos”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 125283652), com documentos (ID 125283654/ID 125283653).
Relatos.
Em 16.4.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] No caso em testilha, segundo consta, os policiais rodoviários federais realizaram a abordagem de dois caminhões, um conduzido pelo autuado OSMAR, tendo por passageiro o autuado PABLIO, e o outro conduzido pelo custodiado AURÉLIO, e que, após buscas nos referidos veículos, foi observado grande nervosismo na entrevista realizada com OSMAR o que, aliado às respostas incongruentes fornecidas, motivou a busca veicular com cães farejadores, ocasião que foram localizados aproximadamente 400KG de cocaína em tabletes, que se somados entre todos os envolvidos na empreitada, somam a quantia de 814,19kg de cocaína. O custodiado admitiu que todos viajavam em conjunto e que receberiam R$ 40mil pelo transporte dos entorpecentes.
Deveras, analisando detalhadamente os autos, verifico que a periculosidade do flagrado é evidenciada no Auto de Prisão em Flagrante em razão da prática do tráfico com elevada gravidade concreta, esta configurada pela extensiva quantidade de droga transportada pelo autuado, que teve de se valer de um caminhão para carregar os mais de 400kg de cocaína apreendidas, bem como pelo concurso de agentes e pela interestadualidade. [...]
No presente caso, constata-se, pelo auto de prisão em flagrante, que o transporte da droga foi orquestrado por grupo criminoso coeso com abrangência, ao menos, interestadual, uma vez que mais de 10 agentes teriam participado de toda a operação de transporte da carga para o Estado de Goiás, local onde o autuado receberia seu pagamento.
Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de exorbitante quantidade de entorpecentes, o que, por si só, é fundamento para manutenção da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública. [...]
A defesa alega que o autuado possui dependentes menores, contudo, verifica-se que estes estão sob os cuidados da genitora, consoante se verifica dos autos do APF, tendo o próprio autuado lhe telefonado quando do momento da prisão. Além disso, a própria natureza de sua profissão implica que permanece por longos períodos fora de casa, o que ratifica que os menores ficam sob os cuidados da mãe.
Doravante, anota-se que a existência de filhos menores, por si só, não conduz a soltura do custodiado, sobretudo, in casu as informações que o flagranteado é casado, sendo este cuidado imprescindível, ao que tudo indica, relegado à esposa, especialmente diante da profissão exercida por ele, qual seja, motorista de caminhão.
Desta forma, em harmonia ao parecer ministerial, tendo em vista subsistirem seus fundamentos e notadamente ante a ausência de qualquer fato novo ou documentos que evidenciem que a requerente seja o único responsável pelo cuidado dos filhos ou que é imprescindível aos cuidados da prole. [...]
Assim, [...] MANTÉM-SE a segregação cautelar do autuado OSMAR DE SOUSA FERREIRA, convertendo em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. [...]” (Cláudia Beatriz Schmidt, juíza de Direito – ID 125283654)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em transporte interestadual de droga, extraídos da apreensão de aproximadamente 400kg (quatrocentos quilos) de pasta-base de cocaína, ocultados em carga de milho, com destino a São Paulo/SP.
A expressiva quantidade e natureza da droga apreendida [quase meia tonelada de pasta-base de cocaína], aliada à utilização de veículo de carga para o transporte interestadual [caminhão], autorizam a constrição cautelar (STJ, HC 429486/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.12.2018).
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).
A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
Por sua vez, o paciente é pai de Luis Miguel Lopes Sousa e Marcos Paulo Lopes Sousa, de 6 (seis) e 9 (nove) anos de idade respectivamente, conforme certidões de nascimento (IDs 125270697 e 125270698).
Todavia, a impetração não está instruída com documentos que demonstrem ser o único responsável pelas crianças. Ao contrário, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o paciente declarou que os filhos estão sob os cuidados da genitora Lucimar Aparecida Lopes (PJE N.U 1009399-78.2022.8.11.0003).
Além disso, como bem destacado pelo Juízo singular, o paciente exerce profissão de motorista, “cuja própria natureza implica na permanência por longos períodos fora de casa, o que ratifica que os menores ficam sob os cuidados da mãe” (Cláudia Beatriz Schmidt, juíza de Direito – ID 125283654).
O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filhos menores de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e sustento das crianças, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG – Relator: Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022).
Em relação à saúde do paciente, fora juntado “Relatório Médico” subscrito por Marco Santana [CRM/GO 9.850], no qual consta que ele apresenta transtornos do pânico e borderline e faz uso contínuo de medicamentos (Relatório Médico - ID 125283653).
Ocorre que essa declaração médica está desacompanhada de qualquer exame clínico ou laboratorial, os remédios supostamente prescritos sequer foram indicados e o documento não está datado, de modo que se afigura insuficiente para comprovar as referidas enfermidades.
Não bastasse, inexiste informação ou declaração oficial de impossibilidade de tratamento desses transtornos mentais [síndrome do pânico e borderline] no estabelecimento prisional.
Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:
“Não há como reconhecer constrangimento ilegal quando o paciente [...] deixa de demonstrar que o tratamento não pode ser realizado no interior do estabelecimento prisional onde se encontra recolhido.” (HC no 1007886-26.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 29.8.2018)
No tocante às medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se afiguram suficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao menos em análise perfunctória, ao considerar o suposto transporte interestadual de expressiva quantidade de pasta-base de cocaína, com envolvimento de, ao menos, 10 (dez) agentes e modo de execução planejado [utilização de dois caminhões; acondicionamento da droga em carga lícita de valor monetário expressivo; carregamento e entrega da droga em Estados da Federação distintos – Mato Grosso para São Paulo], a evidenciar aparente traficância em larga escala (STJ, HC no 647.383/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas -7.6.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2022.
Des. MARCOS MACHADO